Tribunal: TJDFT
Processo: 0736019-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0736019-55.2024.8.07.0000 PACIENTE: MARIA EDUARDA RODRIGUES MARTINS IMPETRANTE: PRISCILA DE SOUSA E SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARIA EDUARDA RODRIGUES MARTINS, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegal, a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 (processo de referência n. 0705221-11.2024.8.07.0001). Narrou a Defesa Técnica (Dra. Priscila de Sousa e Silva) que a paciente foi presa em flagrante, em 14-fevereiro-2024, sob alegação de prática de crime de tráfico de drogas, após uma abordagem veicular fortuita. Em audiência de custódia, houve a conversão em prisão preventiva. Em 3-junho-2024, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva, por ter sido flagrada com cerca de 115 gramas de “crack” e por possuir anotações em sua folha de passagens pela VIJ. Argumentou não estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, do artigo 312 do Código de Processo Penal, que a decisão não está devidamente fundamentada em elementos do caso concreto, que com a paciente foi encontrada somente uma porção pequena de droga (pois a porção maior estava com a senhora mais velha, também no veículo) e que as passagens pela VIJ não podem ser empregadas para a fundamentar a prisão, já que não servem para configurar antecedentes ou reincidência. Requereu, liminarmente: a) a imediata expedição de alvará de soltura em favor da paciente ou, b) subsidiariamente, a expedição de alvará de soltura, mediante a decretação de medidas cautelares diversas da prisão. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do(a) paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. A paciente MARIA EDUARDA foi presa em flagrante delito, em 14-fevereiro-2014, em abordagem veicular, juntamente com VALDECI (que estava no banco traseiro) e CLEIDINALDO (que estava na condução do veículo), pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. O “habeas corpus” n. 0705696-67.2024.8.07.0000 (ID 63407721) foi impetrado em favor de VALDECI RODRIGUES DE SOUSA. O policial condutor do flagrante VITAL JOSE DA SILVA FILHO SCHAEFFER informou perante a autoridade policial que, na referida data, estavam em patrulhamento entre Águas Claras e o setor de mansões do Park Way quando avistaram um veículo Celta atrapalhando o trânsito e cujos integrantes faziam gestos obscenos aos demais motoristas, em razão de estarem reclamando. Em abordagem, foram encontradas: uma porção de droga na bermuda do motorista; uma porção de droga na bolsa da jovem MARIA EDUARDA (paciente); e uma porção maior no automóvel, ao lado do banco traseiro onde estava uma senhora, a proprietária do veículo (VALDECI). Encontraram ainda uma faca grande no assoalho do condutor (ID 186530532, p. 1, do processo de referência). O policial SULIVAN OLIVEIRA BARBOSA DE FREITAS narrou a mesma dinâmica da abordagem e acrescentou que, na delegacia, presenciou o condutor do veículo coagir a companheira a assumir a droga, razão pela qual os separou. Presenciou a namorada do condutor contar que adquiriram a droga por R$ 2.000,00 no “galego da Arniqueiras, perto de uma mata”. A senhora lhe disse que o condutor do veículo saíra da cadeia há pouco mais de um ano e estava morando na casa dela de favor (ID 186530532, p. 5, do processo de referência). Os conduzidos apresentaram as seguintes versões: A paciente MARIA EDUARDA RODRIGUES MARTINS disse que a senhora que estava no veículo é sua sogra e que estava presente quando esta adquiriu as drogas. Afirmou que o condutor, seu marido, desconhecia que transportava drogas para sua genitora (ID 186530532, p. 3, do processo de referência) O motorista CLEIDINALDO DA SILVA disse que estava em busca de sua esposa desde o dia anterior e recebeu a notícia de que ela estaria consumindo drogas em Águas Claras, então, foi buscá-la e no caminho foram abordados. Afirmou que desconhecia que a companheira estava com drogas (ID 186530532, p. 4-5, do processo de referência). A corré VALDECI RODRIGUES DE SOUSA limitou-se a responder que a droga era de sua propriedade (ID 186530532, p. 6, do processo de referência). O Laudo de Perícia Criminal – Exame Preliminar n. 53.555/2024 atestou: uma porção de 1,49 gramas de cocaína, uma porção com 4,45 gramas de cocaína e uma porção com 112,61 gramas de cocaína, além de duas facas (ID 186534838, do processo de referência). Em 15-fevereiro-2014, em audiência de custódia, a eminente autoridade judiciária homologou o flagrante e, em acolhimento à solicitação do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante de ambas as autuadas (VALDECI e MARIA EDUARDA) em preventiva. Salientou que a prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no auto de prisão em flagrante. Pontuou que estão presentes indícios suficientes da autoria, pois as custodiadas foram presas em flagrante e foram apreendidos mais de 118 gramas de crack, droga de natureza extremamente deletéria. Em relação à paciente MARIA EDUARDA, motivou que ostenta passagens por atos infracionais análogos aos crimes de desacato, ameaça, resistência e tráfico de drogas. Confira-se (ID 186559489, do processo de referência): A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois as custodiadas foram presas em flagrante, sendo que foram apreendidas as drogas (mais de 118 gramas de crack), de natureza extremamente deletéria. A custodiada VALDECI responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e desacato. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Por sua vez, a custodiada MARIA EDUARDA ostenta passagens enquanto menor por atos infracionais análogos aos crimes de desacato, ameaça, resistência e tráfico de drogas. No ponto, embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade do autuado e indicar a necessidade de mantê-lo segregado. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. (grifos nossos). Em 3-junho-2024, a decisão foi mantida pela eminente autoridade judiciária, sob o fundamento de que com o paciente foram encontrados cerca de 115 gramas de “crack” e ainda porque ostenta passagens pela VIJ, nos seguintes termos (ID 63398309): Em análise dos autos, verifica-se que a prisão em flagrante do indiciado foi convertida em prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública, nos termos da decisão proferida na data de 15/02/2024, por ocasião da audiência de custódia (id. 188559489). Nesse contexto, embora não se possa afirmar por antecipação a culpa da denunciada, o que ainda depende da prova a ser colhida no âmbito processual, o certo é que as informações trazidas aos autos até o momento mostram-se suficientes para justificar a continuidade da medida restritiva. A propósito, cumpre registrar que, no contexto da prisão em flagrante de MARIA EDUARDA RODRIGUES MARTINS, foram efetivamente apreendidos por volta de 115g (cento e quinze gramas) de “crack”, situação que, aliada às demais informações do contexto fático, foram determinantes para a configuração do perigo concreto da conduta e, por conseguinte, para revelar a possibilidade de o indiciado, em liberdade, voltar a se envolver em fatos da mesma natureza. No mais, outro aspecto não menos relevante para justificar a necessidade da cautela constritiva consiste na anotação constante na folha de passagens da indiciada, justamente, por crime de tráfico de drogas (id. 186531754), que - conquanto não enseja reincidência - indica perpetuação da conduta delitiva da investigada. DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor de MARIA EDUARDA RODRIGUES MARTINS. Pois bem. Respeitados os judiciosos fundamentos tecidos na decisão combatida, não se observam elementos suficientes à manutenção da prisão preventiva. A conduta imputada à paciente não se reveste de gravidade concreta apta a evidenciar periculosidade exacerbada, mormente porque, embora o delito de tráfico de drogas seja altamente reprovável, não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa. É certo que houve a apreensão de 3 (três) porções de cocaína, porém, duas eram de pequena quantidade (1,49 gramas e 4,45 gramas) e uma porção era módica (112,61 gramas) e, segundo os policiais, três pessoas foram presas e a porção maior estava próxima à corré VALDECI, que assumiu sua propriedade. Logo, a paciente estava com pouquíssima droga. Quanto às condições pessoais do paciente (de 19 anos de idade), conforme se observa da folha de antecedentes penais (ID 63414640), é primária, as duas passagens pela VIJ que contam com indiciamento datam de mais de 2 (dois) anos, ao passo que, alcançada a maioridade, a única anotação penal constante é referente ao processo pelo qual está presa, de maneira que a prisão preventiva não se justifica pelo risco de reiteração delitiva. Com efeito, depreende-se da folha de passagens e anotações penais da paciente MARIA EDUARDA (ID 63414640) que, perante a VIJ, constam: posse de droga para consumo pessoal (em 14-novembro-2021 – concedida remissão como forma de exclusão do processo), desacato (6-junho-2022 - indiciamento), constrangimento ilegal (20-setembro-2022 - concedida remissão como forma de exclusão do processo) e tráfico de drogas (13-outubro-2022 - indiciamento); e, perante as Varas Criminais, constam: posse de droga para consumo pessoal (9-janeiro-2023 – arquivado por ausência de justa causa), tráfico de drogas (10-janeiro-2023 – arquivado por ausência de justa causa), resistência (31-março-2023 – arquivado da incidência), desacato (15-agosto-2023 – arquivado por ausência das condições da ação) e o tráfico de drogas pelo qual está presa (14-fevereiro-2024 – determinada citação) Ademais, o endereço da paciente é conhecido (consta da petição inicial) e constituiu advogada para a impetração do presente “habeas corpus”. Destarte, não se extraem das circunstâncias do caso concreto nem das condições pessoais da paciente “periculum libertatis” apto a justificar a medida extrema da segregação cautelar. Não se olvide que, nos termos do Código de Processo Penal, a prisão preventiva deve estar fundamentada no perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a liberdade provisória à paciente MARIA EDUARDA RODRIGUES MARTINS, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (processo no 0705221-11.2024.8.07.0001) para que seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Solicitem-se informações, com cópia dessa decisão. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator